Tribunal: TJBA
Processo: 0508492-33.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508492-33.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CIPASA VITORIA VDC1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA RODRIGUES

APELADO: FABIANA DE JESUS SILVA

Advogado(s)
:
DENIS MARCIO JESUS OLIVEIRA, SANDRA MARA PAIVA DE NOVAES, ALINE BARBOZA DE SOUZA OLIVEIRA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração contra acórdão que julgou improvido o Apelo, mantendo a sentença de rescisão contratual com restituição parcial das parcelas e retenção de 15%.

Embargantes alegam omissão quanto ao Tema 1095/STJ, validade do IGPM e inexistência de onerosidade excessiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto aos fundamentos jurídicos; e (ii) definir se há vício que autorize efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta o Tema 1095/STJ e reafirma que, segundo novos precedentes da Corte de Cidadania e Justiça, sem registro da alienação fiduciária, não se aplica a Lei 9.514/1997, mantendo-se o CDC.

A decisão também analisa o IGPM e conclui que a onerosidade excessiva decorre do desequilíbrio entre valores pagos e saldo devedor, além da desvalorização do imóvel.

Não há, pois, omissão, contradição ou obscuridade no julgado; verifica-se apenas inconformismo com a decisão.

Prequestionamento atendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.